Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-72.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001634-72.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA BATISTA DA SILVA - CPF: 053.099.861-03 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recorrente:
Ana Paula Batista da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO - READEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA IMPUGNADA PELA MÉDIA DO CONSUMO
– SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recorrente:
Ana Paula Batista da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Paula Batista da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Revisional de Faturas Cumulada com Obrigação de Fazer
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde
.

Sentença
(Id.

190865148
): julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou a autora ao pagamento do débito discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190869651): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
190869658
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1001634-72.2023.8.11.0051

Recorrente:
Ana Paula Batista da Silva

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de nº 6/2196771-6, e que sua média de consumo é de R$ 209,78 (duzentos e cinquenta e nove e sete centavos) a R$145,91(cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Entretanto no mês de janeiro de 2023 foi surpreendida com fatura no valor de R$805, 55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e outra no mês de fevereiro de 2023 no valor de R$483,27 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) valores este que entende não ser seu consumo real.

Alega ainda que nada foi alterado em sua residência, e que no mês de março recebeu fatura com o valor normal, ou seja, retornou a ser cobrado o valor compatível com o consumo da residência.

Por esta razão solicitou a empresa concessionária que realizasse uma vistoria no relógio medidor a fim de verificar possíveis os problemas de leitura.

Evidencia-se
dos documentos apresentados no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrida não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrente de acordo com a Ordem de Serviço nº 120302960 juntada sob o Id. 190865146 e Id. 190865147.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora.

Tendo a concessionária realizado a vistoria no medidor, que por sua vez demostrou que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, conclui-se que não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Assim, conclui-se que
não houve alteração
no consumo de energia da recorrente que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, constatando a inexistência
de irregularidade
praticada pela consumidora.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja declarado a ilegibilidade das faturas de R$805, 55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e de R$483,27(quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), e por consequência determino a concessionária para revisar a fatura conforme a média de consumo dos seis meses anteriores da fatura questionada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para declarar a ilegibilidade da fatura de janeiro e fevereiro de 2023 no valor de
R$805, 55 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e de R$483,27(quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)
, e por consequência determino
à concessionária revisar
as faturas conforme a média de consumo dos seis meses anteriores das faturas questionadas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024